Tribunal: TJPA
Processo: 0064826-53.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064826-53.2014.8.14.0301

APELANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005. CRÉDITO DECORRENTE DE ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC). NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática proferida em apelação cível que determinou a suspensão do feito pelo prazo de 180 dias, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial de PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, sendo sustentada pelo agravante a natureza extraconcursal do crédito oriundo de adiantamento de contrato de câmbio (ACC) e pleiteado o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do processo, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, alcança demanda em fase recursal; (ii) estabelecer se o crédito decorrente de adiantamento de contrato de câmbio possui natureza extraconcursal apta a afastar a suspensão do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 alcança todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive aquelas em fase recursal, com o objetivo de preservar o juízo universal e evitar constrições individuais sobre o patrimônio da empresa em recuperação.

4.

O reconhecimento da natureza extraconcursal de crédito decorrente de adiantamento de contrato de câmbio não é automático, dependendo da comprovação de sua efetiva vinculação à operação de exportação.

5.

A aferição da natureza do crédito demanda análise aprofundada do conjunto probatório, o que deve ser realizado no âmbito do juízo universal da recuperação judicial, competente para deliberar sobre a classificação dos créditos.

6.

Ainda que o crédito seja extraconcursal, a jurisprudência do STJ estabelece que sua discussão deve ocorrer no juízo recuperacional, mediante pedido de restituição ou habilitação, preservando a unidade do juízo.

7.

A manutenção da suspensão do processo não causa prejuízo irreversível ao credor, que pode exercer seus direitos no âmbito da recuperação judicial.

8.

A decisão agravada aplica corretamente o art. 6º da Lei nº 11.101/2005 e observa o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da mesma lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 alcança processos em fase recursal, visando à preservação do juízo universal da recuperação judicial.

2.

A caracterização de crédito extraconcursal decorrente de adiantamento de contrato de câmbio depende de comprovação específica e deve ser analisada no juízo da recuperação judicial.

3.

Mesmo créditos extraconcursais devem ser submetidos ao juízo universal para definição de sua restituição ou habilitação, preservando a unidade do processo recuperacional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47, 49, §4º, e 86, II; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.723.978/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0064826-53.2014.8.14.0301; Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A; Recorrido: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que determinou a suspensão do feito, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A
, nos autos da Apelação Cível em epígrafe, contra decisão monocrática que determinou a suspensão do feito em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa recorrida.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 25948730 , deferiu o pedido formulado pela parte apelante (PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA), determinando a retirada de pauta e suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com fundamento no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial nos autos nº 0841992-71.2024.8.14.0301, em trâmite perante a 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ressaltando que a medida visa preservar o juízo universal e assegurar a efetividade do plano de soerguimento.

Em suas razões recursais (id nº 30792287 ), o agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade e cabimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC; (ii) que a decisão agravada deve ser reformada, pois a suspensão do feito não se aplica ao caso concreto; (iii) que o crédito discutido decorre de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), o qual possui natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão do art. 49, §4º, da Lei nº 11.101/2005; (iv) invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os valores oriundos de ACC pertencem à instituição financeira, não integrando o patrimônio da empresa em recuperação; (v) aduz que houve, inclusive, reconhecimento pelo administrador judicial da natureza extraconcursal de parte significativa do crédito; ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e afastar a suspensão do processo, determinando seu regular prosseguimento.

Em contrarrazões apresentadas pela agravada (id nº 27405085 ), a empresa PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA defende: (i) a tempestividade de sua manifestação; (ii) que o agravo interno não impugna adequadamente os fundamentos da decisão recorrida; (iii) que a suspensão do feito decorre corretamente do deferimento da recuperação judicial, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005; (iv) a inexistência de vícios na decisão agravada; (v) a intempestividade dos embargos de declaração anteriormente opostos pelo Banco, corretamente não conhecidos; (vi) que os contratos de câmbio, no caso concreto, não restaram comprovadamente vinculados à exportação, o que afasta a natureza de adiantamento de contrato de câmbio e permite sua submissão aos efeitos da recuperação judicial; (vii) a necessidade de preservação da empresa e de suspensão das execuções individuais para viabilizar o plano recuperacional; ao final, pugna pelo não conhecimento do agravo interno ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de admissibilidade:

No que concerne à alegação de intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo agravante, suscitada pela agravada em sede de contrarrazões, impõe-se o seu afastamento.

Com efeito, verifica-se dos autos que os embargos de declaração anteriormente opostos foram regularmente apreciados e rejeitados, o que pressupõe, ainda que implicitamente, o reconhecimento de sua admissibilidade, inclusive quanto ao requisito da tempestividade.

Nesse contexto, a posterior alegação de intempestividade revela-se incompatível com o estado processual da causa, uma vez que a matéria já se encontra superada por decisão judicial que examinou o recurso.

Ademais, observa-se que a agravada, quando intimada para se manifestar nos embargos de declaração, não suscitou a alegada intempestividade, operando-se, assim, a preclusão consumativa, vedada a inovação recursal em momento posterior, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Ressalte-se que, embora a tempestividade recursal seja matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, no caso concreto houve juízo positivo de admissibilidade do recurso, o que afasta a possibilidade de rediscussão da matéria em sede de contrarrazões ao agravo interno, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Dessa forma,
rejeito a alegação de intempestividade
, prosseguindo-se na análise do mérito recursal.

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente a tempestividade e a adequação recursal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da possibilidade de manutenção da decisão monocrática que determinou a suspensão do feito, com fundamento no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa recorrida, bem como à verificação da natureza do crédito discutido (se concursal ou extraconcursal), especialmente por se tratar de contratos de câmbio.

Passo à análise.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, cujo teor é o seguinte:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.”

A ratio legis do dispositivo é clara:
assegurar a preservação da empresa
, mediante a concentração das demandas no juízo universal da recuperação judicial, evitando a dispersão patrimonial e garantindo a efetividade do plano de soerguimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 alcança inclusive demandas em fase recursal, exatamente como ocorre no presente caso, porquanto o objetivo da norma é impedir a constrição individual de bens da empresa em recuperação.

Todavia, o agravante sustenta que o crédito em discussão possui natureza extraconcursal, por decorrer de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), hipótese que, em tese, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §4º, da Lei nº 11.101/2005:

“Art. 49 (...) § 4º. Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.”

Ainda, o art. 86, inciso II, da mesma lei dispõe:

“Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro: (...)

II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente;”

De fato, a interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que os créditos decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio, quando efetivamente caracterizados, possuem natureza extraconcursal, não se submetendo ao concurso de credores.

Contudo, não se pode perder de vista que tal exceção não é automática, dependendo da comprovação de que se trata, efetivamente, de adiantamento vinculado à operação de exportação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE CÂMBIO (ACC). ENCARGOS. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS AO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. Cuida-se de embargos à execução ajuizados em execução de título extrajudicial em razão de inadimplemento dos adiantamentos de contrato de câmbio - ACC nos quais se discute, no que interessa ao presente recurso, a inadequação da via eleita, por entender a recorrente que, ainda que os créditos estivessem excluídos dos efeitos da recuperação judicial pelo art. 49, § 4º, da Lei 11.101/2005, a busca dos créditos deveria se dar por meio de pedido de restituição, nos termos do art. 86, II, da Lei 11 .101/2005. 2. A Segunda Seção desta Corte, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do que dispõe o art. 49, § 2º, da Lei 11 .101/2005, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial a importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação, cabendo ao credor obter a sua devolução por meio de pedido de restituição, na forma do art. 86, II, da referida lei. 3. Nos termos do julgamento do RESP 1 .810.447/SP, a Terceira Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de que, "embora os arts. 49, § 4º, e 86, II, da Lei 11.101/05 estabeleçam a extraconcursalidade dos créditos referentes a adiantamento de contratos de câmbio, há de se notar que tais normas não dispõem, especificamente, quanto à destinação que deva ser conferida aos encargos incidentes sobre o montante adiantado ao exportador pela instituição financeira" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.11.2019, DJe 22.11 .2019). 4. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o crédito referente ao efetivo adiantamento do contrato de câmbio deve ser objeto de pedido de restituição nos autos da recuperação judicial e os respectivos encargos reclamam habilitação no Quadro Geral de Credores, por estarem sujeitos ao regime especial, mostrando-se inadequada a execução direta. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1723978 PR 2018/0032745-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2022)

Assim, a aferição da natureza do crédito exige análise aprofundada do conjunto probatório, o que, por sua própria natureza, demanda cognição exauriente e, sobretudo, deve ser realizada no âmbito do juízo universal da recuperação judicial, competente para deliberar sobre a classificação dos créditos.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, mesmo nos casos de crédito extraconcursal, eventuais controvérsias devem ser submetidas ao juízo da recuperação, seja por meio de habilitação, seja por pedido de restituição, a fim de preservar a unidade do juízo.

No caso concreto, verifica-se que:

(i) há notícia do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa recorrida;

(ii) a decisão agravada limitou-se a aplicar o comando legal do art. 6º da Lei nº 11.101/2005;

(iii) a discussão acerca da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) ainda demanda apuração adequada, não sendo possível, nesta via estreita, afastar de plano a incidência da suspensão legal.

Ademais, a manutenção da suspensão não implica prejuízo irreversível ao agravante, uma vez que seus direitos poderão ser exercidos no âmbito do juízo recuperacional, inclusive com eventual reconhecimento de extraconcursalidade e pedido de restituição, se for o caso.

Portanto, à luz do princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005) e da necessidade de resguardar o juízo universal, mostra-se adequada e juridicamente correta a decisão agravada.

III. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão que determinou a suspensão do feito.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 11/05/2026